Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-23.1999.8.11.0046
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000297-23.1999.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO CLEMENTE REIMANN - CPF: 250.033.800-20 (APELANTE), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), KENIA MERY WILLERS REIMANN - CPF: 262.338.940-34 (APELANTE), MARIA ERMINDA REIMANN - CPF: 011.059.570-04 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), JOAO CLEMENTE REIMANN - CPF: 250.033.800-20 (APELADO), KENIA MERY WILLERS REIMANN - CPF: 262.338.940-34 (APELADO), MARIA ERMINDA REIMANN - CPF: 011.059.570-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, E EM JUIZO DE RETRARAÇÃO NEGATIVO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO UNIPESSOAL CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS DEVEDORES BANCÁRIOS VISANDO
ALTERAR O CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– REJEIÇÃO – DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO
TEMA STJ Nº 1.076
– TESES FIRMADAS QUE NÃO ALTERAM O JULGADO DESTA CÂMARA JULGADORA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
.

1 - O relator dos recursos submetidos a julgamento sob o Tema nº 1.076, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2 - Até que se julgue o Tema nº 1.046, cuja abrangência é maior e certamente irá abarcar a hipótese concreta, manterei inalterada a mesma linha de entendimento (de fixação equitativa neste caso), já que as teses firmadas no Tema nº 1.076 não alteram, substancialmente, o que já ficou decidido pelo Órgão Colegiado do qual integro.

3 – No caso concreto, não há elementos concretos para aferir qual é o proveito econômico desta causa, à míngua de liquidação correta e adequada no valor da dívida que se pretendeu excutir, tratando-se de hipótese de proveito econômico inestimável.

R E L A T Ó R I O

Os autos vieram conclusos de ordem da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça para exercer eventual juízo de retratação em face do julgamento do
Tema do STJ n.º 1.076
.

Os Aclaratórios opostos por
João Clemente Reimann e Outros
em virtude do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, interposto em razão da decisão unipessoal desta Relatora, foi julgado em 22/10/2020.

Na ocasião, os Embargantes se valeram dos Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando alterar o resultado do julgamento no tocante aos honorários sucumbenciais, pretendendo que fosse arbitrado entre 10% a 20% do valor atualizado da causa, em lugar da apreciação equitativa no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

E, ao proferir o julgamento, foi dito que a sentença que declara o abandono da causa não tem cunho condenatório, tratando-se de decisão que não possui o proveito econômico estimável, não sendo possível mensurar qual a vantagem pecuniária obtida pelos devedores com a extinção sem resolução do mérito, motivo pelo qual a fixação da verba honorária foi fixada por apreciação equitativa.

Considerando que o Recurso Especial interposto por
João Clemente Reimann e Outros
tem como ponto nodal o critério de fixação dos honorários sucumbenciais, e tendo em vista que o assunto já estaria consolidado na Corte Superior, os autos me retornaram nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Ritos.

É o que basta relatar.

V O T O R E L A T O R

VOTO (JUÍZO DE RETRATAÇÃO – artigo 1.030, inciso II, do CPC)

Eminentes Pares,

Relembrando o caso concreto, em
03/07/1995
, o Apelado
Banco do Brasil S.A
. propôs a Ação de Execução em face dos Apelantes
João Clemente Reimann e Outros
com o escopo de receber o crédito no valor de R$ 2.684.248,26 (dois milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), oriundos de Escritura Pública e Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Pignoratícia e Hipotecária, vencida em 1.º/06/1994, cujo trâmite perdurou por mais de 03 (três) décadas, tendo sido processados alguns incidentes, tais como: Embargos à Execução n.º 136/CI/1998 (julgados no 1º em 30/09/2003 e em sede de apelação em 19/02/2008) e Embargos de Terceiros n.º 0002952-06.2015.8.11.0046, além de ter sido formulado pelos devedores bancários o pedido de extinção da Ação de Execução por abandono da causa, anteriormente à prolação da sentença extintiva.

Particularmente sobre a Ação de Execução, em
27/04/2016
, a sociedade de advogados que patrocinava o Banco havia renunciado aos poderes e pugnado pela reserva de honorários sucumbenciais ao final da demanda, cujo pleito foi indeferido.

O Banco Agravado foi intimado, na pessoa do último advogado constituído nos autos – Dr.
Adriano Athala de Oliveira Shcaira
(OAB/MT 20495/A) – por meio do Diário da Justiça Eletrônico n.º 9.951, publicado em
01/02/2017
, para requerer o que de direito. Considerando a inércia do advogado do Banco, conforme certidão lançada em 14/02/2017, este foi intimado por meio de Carta em
26/12/2017
, tendo se mantido silente, sendo o aviso de recebimento juntado em 10/01/2018.

Foi explicado no voto condutor que o Banco credor desprezou todas as deliberações atinentes à: apresentação do cálculo analítico da liquidação da dívida, conforme acórdão proferido no RAC n.º 2.332/2007, e
(ii)
remessa da Carta Precatória expedida para a Comarca de Santo Augusto/RS, a fim de proceder à atualização monetária das avaliações dos bens penhorados. Diante disso, em
06/03/2018
, os devedores bancários
pugnaram pela extinção do feito por abandono da causa
.

Na sequência, em 14/09/2018, foi prolatada a sentença recorrida que extinguiu o feito reconhecendo o abandono por mais de 30 (trinta) dias. O ato sentencial foi confirmado por esta Relatora em decisão unipessoal e chancelado, em sede de Recurso de Agravo Interno, pelo Órgão Colegiado.

Na ocasião do julgamento, foi fundamentada a clara
negligência
dos advogados do Banco. Isso porque, conquanto efetivada penhora na Comarca de Santo Augusto/RS, até a data da prolação da sentença, o Banco não havia adotado qualquer providência concreta para atualizar o valor da dívida e retirar a Carta Precatória para renovar a avaliação dos imóveis penhorados.

A decisão deixou inequívoco que os devedores opuseram Embargos à Execução e obtiveram parcial êxito quanto à modificação de alguns consectários da normalidade e anormalidade contratual, o que tornou indispensável o requerimento para a extinção da ação por abandono da causa (Verbete 240 da Súmula do STJ), e que tal pedido foi formulado, de modo expresso, às folhas digitalizadas 537/538 (Id. 31518970).

Também ficou esclarecido que o último advogado constituído nos autos por parte do Banco credor – Dr.
Adriano Athala de Oliveira Shcaira
(OAB/MT 20495/A) – foi intimado por meio do Diário da Justiça Eletrônico n.º 9951, publicado em
01/02/2017
, e se manteve inerte. Da mesma forma, o representante legal da Instituição Bancária na Comarca de Comodoro foi intimado por meio de Carta, conforme prova o aviso de recebimento assinado em
26/12/2017
.

Por todos esses fundamentos, a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa está escorreita e foi mantida; por corolário, foi negado provimento ao apelo interposto pelo
Banco do Brasil S.A
.

Na ocasião, assinalei que o ato sentencial fora omisso no tocante à fixação da verba sucumbencial, sendo este assunto objeto do Recurso de Apelação interposto por
João Clemente Reimann e Outros
. Ponderei que os devedores bancários foram vencedores, já que a Ação de Execução foi extinta por abandono da causa, sendo devida a verba honorária, tal qual confirmado pelo Órgão Colegiado.

Sobre o
critério de fixação da verba honorária sucumbencial (
ponto nodal do retorno dos autos para exercer eventual juízo de retratação), no julgamento proferido em 08/06/2020, obtemperei que a regra do art. 85, § 2º, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nessa perspectiva, anotei que, a rigor, a fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no citado artigo do CPC.

Na época do julgamento do apelo dos devedores bancários (08/06/2020), precisamente em
17/03/2020
, o STJ havia afetado o Recurso Especial n.º 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial nº 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, cujo
Tema é o de n.º 1.046
, para dirimir a seguinte controvérsia:

“
A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015
”.

Dito de outro modo, o Tema nº 1.046 versa sobre a
"
(Im) possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas
causas de valor elevado
(vultoso, exorbitante),

sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°)
, por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
". (sem destaques no original).

Anotei que, de acordo com o Relator do REsp representativo da controvérsia (
Tema nº 1.046
), Ministro Raul Araújo, o assunto é recorrente no Superior Tribunal de Justiça e, não obstante apresentar aparente homogeneidade de entendimento, ainda não recebeu solução uniformizadora, concentrada e vinculante, sob o rito especial dos recursos repetitivos, tendo recordando, no particular, que a Segunda Seção proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, conforme a ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC DO 2015. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUMULA N. 7 DO STJ. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA DÍVIDA MESMO SEM REQUERIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR FIXADO EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Rever a conclusão do acórdão, que concluiu pela liquidez do título judicial e a existência de valores incontroversos, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.077.151/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018).

3. "(...) o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim
, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

4. No caso, havendo proveito econômico, acolhe-se o pedido recursal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre tal base, remetendo-se a determinação da quantia para liquidação.

5. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaques no original).

Diante da premissa acima transcrita, fundamentei que a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa tem natureza eminentemente declaratória (e não condenatória), e
não
sendo estimável o proveito econômico, já que nenhuma das partes apresentou o cálculo analítico da liquidação da dívida, conforme acórdão proferido no RAC n.º 2.332/2007, conclui, ao final, que caso reclamava a fixação da
verba honorária de modo equitativo
, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC. Por isso, diante do tempo de tramitação da causa, que foram 03 (três) décadas, os honorários de sucumbência foram fixados na importância de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Pois bem. Os autos me retornam conclusos em razão do julgamento do
Tema nº 1.076
(e
não do Tema n.º 1.046
, pois este ainda continua afetado e sem resultado final da controvérsia).

De fato, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu, em 16/03/2022, o julgamento do
Tema 1.076
e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o
valor da condenação
ou o
proveito econômico
forem elevados. Nota-se, por clareza solar, que os casos exigem sentença de natureza condenatória e/ou com a possibilidade de aferir, sem dúvida, qual é o proveito econômico obtido, hipóteses que
não
se aplicam ao caso concreto.

O relator dos recursos submetidos a julgamento sob o Tema nº 1.076, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto, abaixo transcritas:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

De acordo com a fala do Relator, "
a propósito, quando o parágrafo 8º do artigo 85 menciona proveito econômico 'inestimável', claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide. Não se deve confundir 'valor inestimável' com 'valor elevado'
".

Com a devida
venia
, até que se julgue o Tema nº 1.046, cuja abrangência é maior e certamente irá abarcar a hipótese concreta, manterei inalterada a mesma linha de entendimento (de fixação equitativa neste caso), já que as teses firmadas no Tema nº 1.076 não alteram, substancialmente, o que já ficou decidido pelo Órgão Colegiado do qual integro. Isso porque, repito,
não
há elementos concretos para aferir qual é o proveito econômico desta causa, à míngua de liquidação correta e adequada no valor da dívida que se pretendeu excutir, tratando-se de hipótese de proveito econômico inestimável.

Feito esses esclarecimentos,
DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e mantenho inalterado o acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por
João Clemente Reimann e Outros
e confirmou o julgamento do Agravo Interno (Acórdão de ID 56587465).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022